Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença, em parte, apenas no ponto que julgou o pedido improcedente no tocante ao abono de permanência. Não há recurso do réu.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, a discussão no recurso se restringe ao abono de permanência, único ponto em que a parte não obteve sucesso.
3 – Abono de permanência. Dispõe o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” O documento de ID 18956861 – PAG 23 informa que ao tempo da aposentadoria a servidora já contava com 26 anos e 3 meses de exercício de magistério. Conclui-se que a autora permaneceu em atividade mesmo após completar os requisitos para a aposentadoria especial do professor, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência.
4 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, embora no momento da aposentadoria (julho de 2016) o abono de permanência não integrasse a remuneração da autora, a Administração, posteriormente à sua passagem para a inatividade, reconheceu que era devida a verba, tanto que pagou em novembro/2016 (ID 18956859 – PAG 5). Partindo dessa premissa, é de se concluir que se a verba era devida à servidora quando estava na ativa, a última remuneração que serviu como base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio também deveria ser integrada pela vantagem, consoante o entendimento esposado pelo STJ: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento da diferença postulada de abono de permanência relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5 – Valor da condenação. Correção. Cálculos aritméticos. A planilha da autora não indica com precisão o valor devido, pois não há informação a partir de quando foi feita a correção (ID 18956802). O réu não apresentou planilha de modo a confrontar a soma apurada pelo autor. O pagamento correspondente à conversão em pecúnia da licença-prêmio deu-se em janeiro de 2019 (ID 18956869 – PAG 3). O valor devido poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos, a cargo das partes, tendo como termo inicial para a correção o mês de janeiro de 2019. Recurso a que se dá provimento para condenar o DF ao pagamento da diferença a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, relativa ao abono de permanência que não foi considerado na ocasião, cujo montante poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos elaborados pelas partes, com termo inicial para atualização do débito janeiro/2019. Mantém-se os demais pontos da sentença.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E